Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707495-14.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E S P A C H O Concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove que litiga sob o pálio da justiça gratuita ou recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator